Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721270-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME AGRAVADO: THIAGO OLIVEIRA TEIXEIRA, GERALDO DE PAULA TEIXEIRA, ENGECON - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BSB Locação de Máquinas Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 150326706 do processo n. 0009881-96.2009.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Engecon - Engenharia, Construções e Serviços Gerais Ltda. - ME, Geraldo de Paula Teixeira e Thiago Oliveira Teixeira, indeferiu o pedido de transferência dos valores penhorados diretamente para conta indicada pela parte credora, bem como de penhora no rosto dos autos n. 1035950-04.2022.4.01.3400. Em suas razões recursais (ID 47300843), a parte agravante afirma que, no curso do cumprimento de sentença, foi deferido o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado Thiago Oliveira Teixeira. Aduz que o juiz de origem indeferiu, contudo, o pleito de transferência dos valores diretamente para a conta indicada, autorizando apenas a expedição de alvará para a requisição pessoal à instituição bancária do montante constrito. Sustenta que tal burocracia é desnecessária, com violação aos princípios da efetividade, da celeridade e da coerência, à luz dos arts. 6o e 906 do CPC. Relata, ainda, que o agravado Geraldo de Paula Teixeira é autor do processo n. 1035950-04.2022.4.01.3400, em trâmite na 24a Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciaria do Distrito Federal, no qual pleiteia crédito contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Defende a possibilidade de penhora no rosto dos autos, ante a expectativa do crédito, com fundamento nos arts. 797, 831, 857 e 860 do CPC. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a transferência dos valores depositados em Juízo para a conta indicada nos autos, bem como a penhora no rosto dos autos do processo n. 1035950-04.2022.4.01.3400 em trâmite perante a 24a Vara Federal do Juizado Especial Cível do Distrito Federal da Seção Judiciaria do Distrito Federal. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 41567129). Em razão da prevenção verificada (ID 47321145), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputa-se ausente o segundo requisito, isto é, a urgência, quanto às pretensões da agravante. Isso porque, com relação aos valores decorrentes da penhora de parte da remuneração do executado Thiago Oliveira Teixeira, o juiz de origem apenas indeferiu a transferência direta do montante à conta indicada pelo credor. Contudo, autorizou a retirada dos valores por meio da expedição de alvará de levantamento. Assim, o montante penhorado encontra-se acessível ao credor. Por sua vez, no tocante ao pedido de penhora no rosto dos autos de crédito existente no processo n. 1035950-04.2022.4.01.3400, movido pelo executado Geraldo de Paula Teixeira contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, tampouco se verifica a urgência necessária para o deferimento da medida liminar. Com efeito, trata-se de ação de conhecimento em curso, com mera expectativa de direito. Assim, a pretensão de penhora pode aguardar o contraditório da parte recorrida, sem qualquer prejuízo ao credor. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela ao recurso. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo alegado não se encontra imediatamente evidenciado, conforme exposto. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora